Tribunal: STF
Processo: Rcl 35707
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010696-26.2015.5.03.0143, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, o interessado, Ney Fernando de Paula, ajuizou ação contra si e Engelminas Construções Elétricas Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta o êxito parcial dos pedidos formulados, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, tendo sido confirmada a óptica em sede de recurso ordinário, surgindo daí o apontado descompasso. Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Realça a pendência de subsequente agravo de instrumento.
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10, sublinhando afastado, com base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Afirma adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, no dia 26 de abril de 2017, de recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada pelo Pleno em 30 de agosto de 2018, tendo sido publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    O Tribunal de origem, nas informações, articula com a inadequação desta medida porquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Tendo em vista o assentado no processo objetivo e no recurso extraordinário nº 958.252 (Tema nº 725), pondera que a óptica adotada não alcança casos em relação aos quais tenha sido formada coisa julgada. Sublinha não haver a reclamante esclarecido a interposição de recurso contra o ato impugnado, a revelar ocorrida preclusão maior. Entende ausente identidade material entre os paradigmas e o pronunciamento atacado. Ressalta incabível proclamar o descompasso de decisão surgida antes do acórdão dito olvidado. Aponta não declarada a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, uma vez examinada a controvérsia a partir da interpretação dos dispositivos legais em jogo.
    Consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho evidencia encontrar-se pendente de apreciação agravo formalizado ante a inadmissão de recurso de revista.
    Vossa Excelência, em 21 de agosto de 2019, deferiu liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer, diz da inadequação da medida quanto ao alegado desrespeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, sustentando ser o ato questionado anterior. No tocante ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, opina pela procedência do pedido. Diz inobservada a cláusula de reserva de plenário, uma vez não submetida a matéria atinente à ilicitude da terceirização ao crivo do pleno do Tribunal.
    2. Quanto ao arguido nas informações prestadas pelo Tribunal de origem, mostra-se impertinente a observância do requisito alusivo ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias para fins de admitir-se a reclamação. Considerado o disposto no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o atendimento do pressuposto é necessário apenas quando em jogo alegado desrespeito a entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral.
    No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Conforme fiz ver quando do implemento da liminar, surge adequada a medida, lastreada em apontada contrariedade a verbete vinculante, para atacar acórdão do Regional do Trabalho. 
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do ato atacado: 
    Não há que se falar em violação aos artigos 5º, II e XXXVI, e 97, ambos da Constituição da República, ou mesmo à Súmula Vinculante nº 10 do Excelso STF, pois não se cogita de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.987/95, mas de adotar a sua interpretação sistemática, a partir dos princípios constitucionais de valorização social do trabalho e da isonomia.
    A citada legislação especial não pode implicar afronta às regras do Direito do Trabalho que constituem, em sua maioria, notadamente quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, normas de ordem pública, como é o caso do art. 9º da CLT, também norma especial.
    A Lei 8.987/95 tem como âmbito de aplicação a relação entre as empresas concessionárias de um serviço público, a Administração Pública e os usuários deste mesmo serviço público, e não diz respeito ao trabalhador, que vende a sua força de trabalho e deve ter respeitados os direitos legais decorrentes da relação de trabalho.
    Daí porque o reconhecimento da isonomia não passa pela constitucionalidade ou não da referida norma jurídica, não havendo ofensa à Súmula Vinculante 10 do Excelso STF. Conforme dito, a questão envolve exercício de hermenêutica jurídica visando a uma interpretação sistemática que melhor se coadune com o ordenamento jurídico.
    Ao se permitir a terceirização dos serviços no caso em tela, estar-se-ia desvirtuando os objetivos precípuos do Direito do Trabalho, dentre eles o aumento e aperfeiçoamento da força de trabalho. Estar-se-ia, também, desrespeitando os fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no inciso III do art. 1° da CR/88, quais sejam os valores sociais do trabalho e da própria livre iniciativa, regentes da ordem econômica que, a seu turno, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, finalidade essa também desrespeitada na contratação ilícita, pela redução dos direitos trabalhistas.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010696-26.2015.5.03.0143, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator